Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-86.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE AGÊNCIA DE VIAGENS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação do recorrido ao pagamento de R$ 13.000,00, à título de reparação por danos morais.
II. Em suas razões, aduzem que contrataram um pacote de viagens junto ao réu e que, ao realizar a viagem de volta para Brasília/DF, houve atraso no embarque e inclusão de escala no trajeto, o que resultou num acréscimo de 15 horas no percurso realizado. Acrescenta que não houve adequada assistência por parte da companhia aérea, mesmo estando acompanhados do filho menor de idade. Diante do tratamento dispensado aos recorrentes, bem como considerando-se que o atraso foi superior a 4 horas e não houve amparo material adequado por parte da transportadora, requer a procedência do pedido inicial.
III. O recurso é próprio e tempestivo. Não foi realizado o preparo e há pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37606637).
IV. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há que se falar em afastar a aplicação das normas consumeristas. Assim, deve a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Nesse sentido, aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediarem transações entre o consumidor e terceiros, devem responder solidariamente pelos prejuízos causados. Cuida-se de hipótese de responsabilidade objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
VI. Enquanto fornecedora de serviços e atuando junto à empresa aérea, a requerida responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência do mau cumprimento do contrato que tem por objeto pacote de viagem.
VII. De início, é evidente o descumprimento do art. 12 da resolução no 400/ANAC, que determina que alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas. Ademais, o artigo 20, inciso I, determina que o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida. Em acréscimo, referida resolução dispõe no art. 21 que o transportador deverá oferecer imediatamente as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, nos casos de atraso de voo por mais de quadro horas em relação ao horário originalmente contratado.
VIII. Por fim, o art. 26 impõe ao transportador o dever de oferecimento de assistência material ao passageiro nos casos de atraso de voo. Referida assistência, nos termos do art. 27, consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, sendo que se a demora for superior a 2 horas deve haver oferecimento de alimentação e se ultrapassar 4 horas deve haver oferta de serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.
IX. No caso em exame, observa-se que os recorrentes adquiriram junto à agência de viagens o voo de retorno pela companhia GOL (ID 37324901). Contudo, a transportadora fretou o voo, de modo que os passageiros recorrentes precisaram ser acomodados em outro, submetendo-os, ainda, à surpresa de acréscimo de escala, com atraso final de 15 horas.
X. Embora o recorrido alegue que a situação decorreu de força maior, atribuível à pandemia, não há qualquer demonstração nesse aspecto, nem mesmo foi comprovada a aquisição prévia das passagens de modo a garantir o voo conforme contratado. Com efeito, ainda que o quadro de contágio da doença seja sabidamente preocupante, não trouxe o recorrido qualquer evidência de que o atraso decorreu de restrição imposta por autoridades sanitárias.
XI. Ressalte-se que o contrato foi realizado após o levantamento das restrições anteriormente estabelecidas para o transporte aéreo, sendo certo que a viagem ocorreu em novembro de 2021, período em que os serviços de transporte aéreo, ainda que em menor escala se comparado com anos anteriores, funcionavam normalmente. Portanto, possíveis alterações de voo são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar os consumidores pelos danos delas decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.
XII. Assim, as alterações foram comunicadas e impostas no momento do embarque, sem explicação aos consumidores e resultaram no acréscimo de 15 horas para chegada ao destino final, bem como na imposição de realização de uma escala que não estava prevista no voo originário. A assistência material, como visto, consistiu na disponibilização de um lanche para cada integrante da família. Diante desse quadro, conclui-se que houve menosprezo em relação à situação dos recorrentes, levando-os a perder todo um dia, sem possibilidade de programar suas atividades tanto na origem quanto no destino.
XIII. Em reforço, a jurisprudência pátria indica as circunstâncias fáticas que justificam a indenização por danos morais em razão de atraso de voo, verificando-se, no caso, que a duração do atraso foi por tempo relevante, superando em muito o marco de 4 horas, não foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião e o suporte material foi irrisório (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). Caracterizado, pois, o dano moral.
XIV. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Com essas diretrizes, o montante de R$ 2.000,00 para cada recorrente é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa (em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais para situações assemelhadas: acórdão 1401006, 07361152720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no PJe: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão 1400911, 07252218920218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
XV. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00, para cada recorrente, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Sem condenação em custas e honorários, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099/95.
XVI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.